Tribunal: TJES
Processo: 5001489-27.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001489-27.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA EVANGELISTA DA SILVA SALAROLLI
RECORRIDO: RHOMINA IBRAHIM BRANDAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001489-27.2020.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MARIANA EVANGELISTA DA SILVA
RECORRIDO
: RHOMINA IBRAHIM BRANDAO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A demanda versa sobre execução de título extrajudicial. Durante a fase executória, foram realizadas buscas de bens penhoráveis em nome da executada. Todavia, os resultados foram infrutíferos.

2. A sentença objurgada julgou extinta a execução, na forma do art, 53, §4º da Lei 9.099/95. Inconformada, a parte exequente interpôs recurso inominado com o intuito de reformar o ato sentencial para que sejam realizadas novas buscas para expropriação de bens do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) na alegação de que a extinção da execução se deu sem o exaurimento dos meios de localização e constrição de bens do devedor, bem como que as medidas executivas pleiteadas e indeferidas pelo Juízo de Origem são pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte autora. A extinção do feito se deu por não localização de bens do devedor para a satisfação do crédito, conforme previsto no § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95. Vê-se que o Juízo de origem, na tentativa de encontrar bens passíveis de penhora, realizou pesquisas no SISBAJUD, constrição por repetição (Teimosinha), RENAJUD e INFOJUD. No entanto, todas tiveram resultados infrutíferos.

5. Quanto aos pedidos da parte autora para que seja realizada pesquisa na CNIB e CRC-JUD e a negativação do nome da parte executada, acerto do ato sentencial ao indeferi-los, na medida em que cabe a parte autora fazê-los extrajudicialmente. É forçoso lembrar que o Microssistema dos Juizados Especiais destina-se às demandas de menor complexidade.

6. Por fim, no que se refere à medida executiva de suspensão da CNH da executada, tem-se que esta não é pertinente para a busca de bens da devedora, ante à improbabilidade de que, com a suspensão da CNH, o débito será quitado. Dessa forma, esgotadas as diligências cabíveis nos Juizados Especiais Cíveis para busca patrimonial do devedor, mesmo após as oportunidades conferidas para tanto, é contraproducente manter o processo em curso. Ainda nessa linha de raciocínio, destaca-se que a opção pela utilização dos Juizados Especiais foi exclusiva da credora, de modo que esta deve se conformar com os alcances limitados proporcionados pelo referido Microssistema, o que seria diferente no âmbito de uma unidade competente para causas cíveis de maior complexidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

8. Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)